Tribunal: STF
Processo: ARE 813138
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUM. 287/STF. INCIDÊNCIA. 



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. A prescrição criminal é matéria de ordem pública e, consectariamente, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal).



    3. O embargante foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, sendo de 8 (oito) anos o prazo prescricional, conforme dispõe o artigo 109, IV, do Código Penal. O fato ocorreu em 17/01/2001, a denúncia foi recebida em 06/01/2005 e a sentença condenatória publicada em 19/08/2009, sendo este o último marco interruptivo do prazo prescricional, o que, considerado até a presente data, não se verifica o decurso do referido lapso entre os marcos interruptivos.



    4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz à inadmissão do recurso extraordinário. Súmula 287 do STF. Precedentes: ARE 680.279-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/5/2012 e ARE 735.978-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “(...) Preserva-se o regime semiaberto, que se mostrara satisfatório; visto que já não é a primeira vez que o apelante se envereda pela senda criminosa; que o revela portador de personalidade criminosa, repita-se. Outrossim, não é cabível o regime aberto, pelas razões ora expostas. Se assim não for, estar-se-á dando benesse a quem não a merece.



    Ante o exposto, dá-se provimento parcial à apelação, para reduzir as penas do recorrente a dois (02) anos, quatro (04) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. Mantida, no mais, a respeitável sentença. Oportunamente, após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de prisão.”



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.